Tribunal: STF
Processo: ARE 1421764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). APELO DA PARTE RÉ: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA PELA RELATORA. ACOLHIMENTO. TESE REFERENTE À NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO, EM RAZÃO DA NÃO SUBMISSÃO DA PARTE AUTORA A CONCURSO PÚBLICO, NÃO DISCUTIDA NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PARTE AUTORA SOB O REGIME CELETISTA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO REFERIDO TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE CÁLCULO DE ADICIONAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. APELO DA PARTE AUTORA: PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.618, DE 11/05/2010. ACOLHIMENTO. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS QUE PASSARAM A SER REGULADOS PELO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE A PARTIR DA REFERIDA DATA. PLEITO DA PARTE AUTORA DE EXCLUSÃO DE SUPOSTA DETERMINAÇÃO, NA SENTENÇA, DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ALEGADA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ DE FORMA EXCLUSIVA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.DESPROVIMENTO DO APELO DA PARTE RÉ E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMARA EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente